Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-41.2015.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001134-41.2015.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu,
em que é embargante LUCIANA MARIA MENDES MENEGHELLI (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado CESAR LUIZ OLIVEIRA MORENO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 21154
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001134-41.2015.8.26.0286/50000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ITÚ
EBGTE.: LUCIANA MARIA MENDES MENEGHELLI
EBGDO.: CESAR LUIZ OLIVEIRA MORENO
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 842/846 que negou provimento ao recurso do
embargante e manteve a sentença que fixou honorários de advogado em
R$ 2.000,00.
Aponta obscuridade, afirmando que o acórdão afastou
a aplicação do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, afirmando
que o julgamento esbarra na reserva de plenário do art. 97 da
Constituição Federal.
Acrescenta que o valor da causa foi fixado mediante
provocação do juízo, que determinou a emenda à inicial, e que o § 2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil é regra de aplicação obrigatória.
Pede atribuição de efeito infringente, para provimento
do recurso, fixando honorários sucumbenciais de acordo com a lei.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente que a pretensão de
fixação
dos
honorários
em
50%
sobre
o
valor
do
imóvel
é
desproporcional, e por isso o cabimento de apreciação equitativa. Mesmo
porque, a autora ajuizou ação pretendendo extinção do condomínio de
imóvel comum, que não traduz proveito econômico, já que o objetivo é a
partilha judicial do bem.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator